Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019251-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AZILZANA DE ASSIS VALADARES - CPF: 006.602.631-81 (APELADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), LIEGE MARIA CABRAL PINTO - CPF: 109.189.731-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PENDENTES – QUITAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

Havendo comprovação da demora da concessionária de serviço público em atender à solicitação de religação da unidade consumidora, causando danos ao usuário e sua família, que ultrapassam meros transtornos, é devida a indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

No que concerne às sentenças condenatórias, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
AZILZANA DE ASSIS VALADARES
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a contar da sentença. Além disso, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Irresignada, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
aponta a ausência de comprovação da demora na religação da energia elétrica, de modo que não há ato ilícito por parte da concessionária capaz de ensejar a indenização pretendida
, uma vez que esta se deu sob o amparo do exercício regular de um direito.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, bem como seja alterada a data da incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, e, também, que a verba honorária fixada sobre o valor da condenação (Id 68676466).

Por sua vez,
a parte autora
apela adesivamente, pleiteando, tão somente, a majoração do dano moral fixados na origem (Id 68676474).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 68676472 e 68676478

Preparo recolhido no Id 68676467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
AZILZANA DE ASSIS VALADARES
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde alega em sua inicial, que
sofreu o corte do fornecimento de energia na Unidade Consumidora n. 1709171-1 de sua titularidade e mesmo tendo quitado as faturas recentes que estavam em aberto a requerida se recusou em restabelecer o fornecimento de energia numa tentativa de compeli-la ao pagamento de débitos pretéritos relativos aos anos de 2013 e 2016, razão pela qual propôs a presente demanda indenizatória.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a contar da sentença. Além disso, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

As partes apelaram, sendo que a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
alega a ausência de comprovação da demora na religação da energia elétrica, razão pela não há falar em condenação ao pagamento indenização por danos morais, eis que agiu no exercício regular de seu direito, motivo pelo qual pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório e a alteração da incidência da correção monetária, juros e da verba honorária.

Por sua vez,
a parte autora
pleiteia, tão somente, a majoração do dano moral fixados na origem (Id 68676474).

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, demora injustificada na religação da unidade consumidora da parte autora.

Segundo consta na inicial, verifica-se que a requerida procedeu o corte do fornecimento de energia na data de 13/06/2017, em razão das faturas com vencimento 03/05/2017 e 31/05/2017, respectivamente, nos valores de R$169,49 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e R$169,13 (cento e sessenta e nove reais e treze centavos). Ocorre que a autora realizou o pagamento extemporâneo das faturas (Id 6867255), o que motivou a regular interrupção do fornecimento.

Todavia, após o pagamento da fatura não se tem notícia da religação do fornecimento, ônus que competia à demandada (artigo 373, II do CPC). A ré
não trouxe aos autos prova mínima de que teria prestado o serviço com regularidade, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a simples exibição do detalhamento de consumo de energia da residência da autora no período indicado na inicial.

Assim, em que pese o corte de energia ter sido, num primeiro momento, legítimo, pois motivado pelo atraso no pagamento de fatura, a partir do momento em que o débito foi quitado a concessionária passou a ter a obrigação de providenciar o restabelecimento do serviço no prazo máximo de vinte e quatro horas, consoante determina a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Ademais, nos termos da referida Resolução, a autorização para interrupção de energia elétrica em face de consumidor inadimplente (artigos 172 e 173) exige a prévia notificação, o que também não foi demonstrado nos autos.

Enfim, não trouxe a concessionária qualquer elemento capaz de demonstrar a ausência de defeito no serviço prestado, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade, e, consequentemente, o seu dever de indenizar pelos danos morais sofridos, com a incidência de juros a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC, e a correção monetária contada a partir do arbitramento, tal como determinado na sentença hostilizada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELO INADIMPLEMENTO DE FATURAS – PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DO CORTE – RELIGAÇÃO NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA PROCEDER ÀS NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO PADRÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, e por tal razão sua negativa de fornecimento deve ser considerada medida extrema e excepcional em observância ao princípio da continuidade (art. 22 , CDC).

Para que seja legítima a interrupção do fornecimento da energia elétrica por parte da concessionária quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, exige-se a prévia notificação do consumidor com a concessão de prazo hábil, possibilitando a correção da deficiência.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(N.U 1001986-87.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

E ainda:

“CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Não merece reparo a sentença recorrida, pois comprovado nos autos que, tendo a parte autora adimplido em atraso o débito de energia elétrica (pagamento em 12/03/2018, fl. 08), o restabelecimento do fornecimento ocorreu somente em 21/03/2018 (fl. 41), após deferimento de medida liminar neste feito. Sendo assim, a conduta da ré violou o disposto no artigo 176, inciso I, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que dá ensejo à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento desta Turma Recursal. (...)”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009314550 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA –
COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)”
(N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, assiste razão a concessionária, no que diz respeito ao arbitramento da verba honorária, haja vista que a sentença que julgou procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento da indenização por danos morais, é condenatória e, portanto, aplica-se o artigo 85, §2o, do CPC.

Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser retificados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta, além dos critérios elencados nesse dispositivo legal, o próprio valor da condenação (R$5.000,00).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE FATURAS E REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA –
EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO
– RETIFICAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Alterada a sentença para determinar à ré o pagamento dos danos morais, a base de cálculo do valor dos honorários advocatícios deve ser o montante da condenação”

(N.U 1052804-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Energisa, tão somente para alterar a base de cálculo de incidência da verba honorária, que deverá ser sobre o montante da condenação, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021